Tribunal: TJES
Processo: 5000218-92.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-92.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VALMIR JOSE ARPINI
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO INTERNO Nº 5000218-92.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: VALMIR JOSÉ ARPINI

AGRAVADO:
ANTONIO EGIDIO CAPELINE

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto, em ID 5181079, contra decisão monocrática (ID 4768595), que negou provimento ao mandado de segurança (ID 4722266.

O agravante alega que ocorreu Prescrição Intercorrente nos autos do da ação de execução de nº 0000954- 76.2009.8.08.0052, tendo o magistrado de piso indeferido o pedido de prescrição intercorrente.

O agravante interpôs Mandado de Segurança ID 4722266, cuja decisão de ID 4768595 denegou a segurança.

Analisando detidamente os autos, tenho que a razão não assiste ao agravante.

Nos termos do Enunciado 15 do Fonaje não é cabível recurso de agravo, salvo em caso de hipóteses do artigo 544 e 557 do Código de Processo Civil, não sendo este o caso dos presentes autos.

Neste sentido:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0009162-19.2017.8.05.0063 ÓRGÃO: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: IZANA SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO: ITALO DE ALMEIDA CARNEIRO E OUTRO RECORRIDO: TIM CELULAR S A ADVOGADO: MAURICIO SILVA LEAHY e OUTRO ORIGEM: 2ª Vara do Sistema Juizados - CONCEIÇÃO DO COITÉ RELATORA: JUÍZA NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Executado ofereceu exceção de pré-executividade no evento109 alegando excesso de execução, medida à qual foi rejeitada (evento 120) visto que a matéria discutida não cabe no estreito rol de cabimento de matérias possível de arguição através de exceção de pré-executividade. 2. Vale registro que embora a movimentação processual no ambiente do Projudi conste como ¿Acolhida a exceção de Pré-Executividade¿, a decisão ali presente rejeitou a exceção oposta. 3. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade possui natureza de incidente processual e a decisão proferida em sua análise trata-se de decisão interlocutória, que deve ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. 4. Segundo o Enunciado nº 15, do FONAJE, ¿nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC¿. Da mesma forma, o caput do art. 69 do Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia determina que ¿não cabe recurso das decisões interlocutórias¿. 5. Assim, observa-se que a decisão que negou provimento à exceção de pré-executividade não é terminativa do processo de execução, não havendo recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais, sendo certo que a parte recorrente tenta utilizar o recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento, o que importa no não conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra decisão que negou provimento à exceção de pré-executividade interposta no evento 129. Foram ofertadas contrarrazões. VOTO Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade possui natureza de incidente processual e a decisão proferida em sua análise trata-se de decisão interlocutória, que deve ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. Vide julgados neste sentido: PROCESSUAL CIVIL ¿ RECURSO ESPECIAL ¿ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ RECURSO CABÍVEL ¿ 1. A exceção de pré-executividade tem a natureza de incidente processual para defesa do executado, processado nos próprios autos de execução, sem necessidade da garantia do juízo. 2. Acolhida a exceção de pré-executividade, sem extinção da execução, essa decisão desafia recurso de agravo de instrumento. 3. Recurso Especial improvido. (STJ ¿ RESP 572421 ¿ RS ¿ 2ª T. ¿ Rel. Min. Castro Meira ¿ DJU 16.08.2004 ¿ p. 00214) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS ¿ DECISÃO INCIDENTAL ¿ "Processual civil. Exceção de pré-executividade. Exclusão de um dos executados da relação processual, sem extinção do processo. Recurso cabível. Agravo. Precedentes. O acórdão proferido na origem está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo-se a execução fiscal com relação aos demais coexecutados, é recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação, pois a natureza jurídica da decisão é a de caráter incidental, e não terminativa (ou resolutória). Agravo regimental improvido."(STJ ¿ AgRg-Ag 1.225.442/MG ¿ (2009/0164304-0) ¿ 2ª T. ¿ Rel. Min. Humberto Martins ¿ DJe 12.03.2010) Segundo o Enunciado nº 15, do FONAJE, ¿nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC¿. Da mesma forma, o caput do art. 69 do Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia determina que ¿não cabe recurso das decisões interlocutórias¿. Assim, observa-se que a decisão que rejeitou/acolheu exceção de pré-executividade não é terminativa do processo de execução, não havendo recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais, sendo certo que a parte autora/recorrente tenta utilizar o recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento, o que importa no não conhecimento do recurso. Vide julgados: EXECUÇÃO FISCAL ¿ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO ¿ RECURSO CABÍVEL ¿ AGRAVO DE INTRUMENTO ¿ PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ¿ INAPLICÁVEL ¿ ERRO GROSSEIRO ¿ PRECEDENTES STJ ¿ RECURSO NÃO CONHECIDO ¿ 1- A decisão que, apreciando exceção de pré-executividade, exclui uma das partes do pólo passivo da relação processual, sem extinguir a execução fiscal, é atacável por meio de agravo de instrumento. 2- Interposição de recurso inominado configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ. (TREPR ¿ REL 13-73.2010.6.16.0105 ¿ (46832) ¿ Rel. Kennedy Josué Greca de Mattos ¿ DJe 10.01.2014 ¿ p. 48) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ DECISÃO ¿ NATUREZA JURÍDICA ¿ O ato processual que decide exceção de pré-executividade é decisão interlocutória, não cabendo contra ele o recurso inominado previsto no art. 41, da Lei nº 9.099, de 26-09-95. (JEMG ¿ Rec. 0702.07.360.707-0 ¿ 1ª T.R. Uberlandia ¿ Rel. Antônio Coletto ¿ J. 31.05.2007) RECURSO INOMINADO ¿ RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ IMPOSSIBILIDADE ¿ Irrecorribilidade das decisões interlocutorias no sistema dos juizados especiais. Recurso não conhecido. (TJBA ¿ RIn 0151130-49.2005.805.0001-1 ¿ Relª Juíza Celia Maria Cardozo dos Reis Queiroz ¿ DJe 28.01.2014 ¿ p. 698) MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ¿ Inexistência de direito adjetivo que dê ao impetrante suporte para recorrer da mesma através de recurso inominado. Segurança denegada. (TJBA ¿ Rec. 0000226-73.2011.805.9000-1 ¿ Rel. Juiz Edson Pereira Filho ¿ DJe 19.12.2012 ¿ p. 726) RECURSO INOMINADO ¿ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ¿ A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado. Recurso não conhecido. (JEMS ¿ AC 2013.800310-7 ¿ 3ª T.Recursal ¿ Rel. Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida ¿ J. 20.09.2013) RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/RS, Recurso Cível Nº 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014) RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÃMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Conforme o disposto no Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006, "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Desta forma, não deve ser conhecido o recurso interposto. Isso porque a decisão relativa à exceção de pré-executividade é interlocutória, quanto a qual, no âmbito dos Juizados Especiais, não cabe recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71004202263, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 12/11/2013) Destarte, voto no sentido de NÃO SE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, por falta de previsão legal. Custas e honorários sucumbenciais, estes em 20% do valor da execução, a cargo da recorrente (Enunciado nº 122, do FONAJE). Contudo, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, tal pagamento fica suspenso nos termos do art. 98, § 3º do CPC. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 00091621920178050063, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/03/2021)

De fato, da análise da decisão de fls 58/59 (ID 4722270) verifico que o r. magistrado fundamentou de forma clara e acertada sobre a impossibilidade da prescrição intercorrente.

Assim, não verifico qualquer vício constante na Decisão de ID 4768595 e nego provimento ao presente agravo.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO interposto, por ausência de cabimento.

CONDENO o agravante ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do agravado, arbitrados em quantia equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)